Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-29.2018.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000812-29.2018.8.05.0237

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA SANTOS

Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s): MATHEUS DE LIMA PROTAZIO, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.
IMPROVIMENTO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). IMPROCEDÊNCIA. PERCENTUAL
DEVIDO
DE 5% (CINCO POR CENTO). LEI MUNICIPAL Nº 572/2004. ALEGAÇÃO DE PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA RELATIVA A REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO CONFIGURADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO DISPOSITIVO DA LEI ORGÂNICA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA (ART. 61, § 1º, II, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
INCIDÊNCIA.
TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 223). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
NESTA CORTE
DE JUSTIÇA.
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

APLICAÇÃO DA MULTA DO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA
. AGRAVO INTERNO
IM
PROVIDO.

A controvérsia cinge-se à constitucionalidade de dispositivo de Lei Orgânica Municipal que fixa percentual de adicional por tempo de serviço para servidores públicos, matéria cuja iniciativa legislativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.829/MG (Tema 223 de Repercussão Geral), firmou a tese de que "É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município".

Ainda que a Lei Orgânica possua status hierárquico superior às leis ordinárias no âmbito municipal, sua validade está condicionada à observância das regras de competência e iniciativa legislativa estabelecidas na Constituição Federal, por força do princípio da simetria.

Estando a decisão monocrática agravada em total consonância com precedente vinculante do STF e com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, impõe-se a sua manutenção.

Verificado que o agravo interno é manifestamente inadmissível, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa (§ 5º do citado dispositivo legal).

Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.